Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE DESPEJO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AO LOCAL DE AJUIZAMENTO DA PRIMÁRIA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão do e. Juízo da Segunda Vara Cível e de Órfãos Sucessões de Brazlândia/DF, que teria declinado da competência à comarca de Águas Lindas/GO (processo no. 0702939-31.2023).
2. Fatos relevantes: (i) a demanda originária, ajuizada em 30 de junho de 2023, versa sobre suposto inadimplemento do pagamento dos alugueres referentes ao contrato de locação verbal que envolve o imóvel situado na Quadra 30, lote 26, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás - GO (Galeria JK), com a respectiva “cobrança, bem como controvérsia sobre o valor do aluguel do imóvel e a data da rescisão do contrato locatício”; (ii) o agravado, regularmente citado, apresentou “embargos à execução” em autos apartados (inclusive com a alegação de incompetência territorial), os quais não foram conhecidos, em razão da inadequação da via de defesa eleita; e contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, recebido por esta Relatoria, sem efeito suspensivo, e ainda não submetido ao Colegiado; (iii) precedentemente, em 04 de maio de 2023, na comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, teria sido ajuizada demanda pelo ora agravado contra o ora agravante para obtenção da indenização decorrente da realização de benfeitorias e a definição da data de rescisão do contrato de locação, imbróglio este que interfere diretamente no direito que aqui se busca satisfazer, que é o pagamento dos alugueres vencidos, e (iv) os autos já teriam sido remetidos ao e. Juízo de Águas Lindas/GO (26 de junho de 2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o declínio de competência em razão de conexão entre as causas e do risco de serem prolatadas decisões conflitantes, envolvendo as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há norma processual que recomenda a reunião para julgamento conjunto de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, dada a conexão entre as demandas (CPC, art.55, §§ 1o e 3o).
5. Reconhecida a concreta necessidade de reunião dos processos, tendo em vista que a ação originária do presente agravo de instrumento foi distribuída em 30 de junho de 2023, ou seja, após a distribuição do processo na comarca de Águas Lindas de Goiás/GO (04 de maio de 2023), o qual versa sobre matéria que interfere diretamente no direito vindicado (pagamento dos alugueres vencidos x data da rescisão do contrato verbal de locação e indenização por benfeitorias).
6. Existe o risco de decisões conflitantes, o que justifica o declínio da competência àquele juízo, onde foi precedentemente ajuizada ação indenizatória das benfeitorias realizadas pela parte agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.55, § 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1234628, Rel. Des. Gilberto Pereira, DJe 04.05.2020; TJDFT, Segunda Câmara Cível, acórdão 1937585, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Oitava Turma Cível, Acórdão 1265486, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe: 28.07.2020.